Tribunal: TJES
Processo: 0005870-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005870-33.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRCEU MORAES REZENDE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA NÃO APRECIADO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.

3.
Analisando
iter
processual, verifica-se que, em diversas oportunidades e por longos períodos de tempo, o processo ficou parado no cartório da Unidade Judiciária, sem movimentação processual, pendente inclusive de apreciação do pedido de citação por carta precatória, com endereço extraído do sistema da Receita Federal, consubstanciando verdadeira morosidade imputável ao aparelho judiciário, e não à parte exequente.

4.
O precedente normativo vinculante mencionado (Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS) impõe condição específica a ser observada pelo magistrado ao exercitar seu dever de fundamentação, haja vista a necessidade de expressa menção dos marcos temporais empregados no cômputo do lustro prescricional, obrigação que não foi atendida pelo juiz primevo.

5.
Ressalta-se que o apelado foi a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito. Dessa forma, os atos do Município apelado não configuraram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCEU MORAES REZENDE,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, determinando a substituição da CDA com a exclusão dos créditos tributários prescritos, tomando-se como base a data lançamento das inscrições e a data do ajuizado da demanda, porém, com o posterior prosseguimento do processo executório em relação aos demais créditos.

Outrossim, tendo em vista a sucumbência parcial em que a Fazenda venceu a maior parte dos argumentos, condenou o executado em 75% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos o Município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa (art. 85, §2º do CPC), tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município.

Contrarrazões do Município às fls. 29/35, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCEU MORAES REZENDE,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, acolheu parcialmente a pretensão autoral, determinando a substituição da CDA com a exclusão dos créditos tributários prescritos, tomando-se como base a data lançamento das inscrições e a data do ajuizado da demanda, porém, com o posterior prosseguimento do processo executório em relação aos demais créditos.

Outrossim, tendo em vista a sucumbência parcial em que a Fazenda venceu a maior parte dos argumentos, condenou o executado em 75% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos do Município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa (art. 85, §2º do CPC), tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município.

Irresignado,
DIRCEU MORAES REZENDE,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, interpôs apelo (fls. 20/28) argumentando, em síntese, que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente no caso, eis que o prazo de 06 (seis) anos (01 ano de possível suspensão (automática) e 05 anos da prescrição (automático) iniciou-se em 20/11/2012, data da Certidão de ausência de citação e ausência de penhora de bens, bem como, em 20/11/2012, o conhecimento da Fazenda quanto à certidão do oficial de justiça, tendo finalizado o prazo prescricional, portanto, em 20/11/2018; e
(ii)
considera-se exorbitante o arbitramento de honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em especial se se observar que o valor executado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim é irrisório, conforme se verifica do valor constante na CDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo seu desprovimento.

A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando
evidenciada a desídia na condução do feito
, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os Tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
in verbis
:

Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º
- Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
- Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Para tal entendimento, vale dizer, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e tampouco prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal.

Ademais, de fato, constitui entendimento das Cortes que a
contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora
. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Confiram-se precedentes nessa esteira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEM HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis,
o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional
.
2. No caso em apreço, o Município tomou ciência em 04/11/2011 acerca da primeira tentativa sem sucesso de citação da pessoa jurídica executada, ora Apelante. Assim, iniciou-se nesse dia 04/11/2011, automaticamente, o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o qual finalizou em 04/11/2012. Nesse cenário, tem-se que a partir de 05/11/2012 teve início o prazo da prescrição intercorrente, que findou em 05/11/2017. 3. O requerimento de diligências infrutíferas não tem aptidão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente. 4. Prescrição intercorrente configurada. Sem condenação em honorários, eis que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006204-67.2019.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrados bens penhoráveis, o prazo anual de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução Fiscal, inicia-se automaticamente, retomando-se, após o termo da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente independentemente de intimação do exequente ou de provimento jurisdicional.

(TJ-ES, Apelação Cível 0009365-62.2005.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 28/Jul/2023)

Entretanto, não há que se falar em prescrição intercorrente nos casos em que o processo de origem não ficou parado, sem impulso útil, e nem sequer foi apurada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei 6.830, de 1980, quanto pelo entendimento consolidado pela Corte Superior para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS, de minha Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), onde foi consolidado o entendimento de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.003/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

No caso em tela, em nenhum momento o Fisco quedou-se inerte e deixou de diligenciar para encontrar o devedor, sendo que a demora do trâmite processual pode ser atribuída à própria Justiça.

Isso porque, na espécie, o Juízo
a quo
havia inicialmente reconhecido a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito, porém, a Sentença foi anulada pelo Tribunal, de maneira que retornou ao foro de origem para processamento e novo julgamento.

Após o retorno do processo ao Juízo de primeira instância, o exequente peticionou em 08/07/2010 (fl. 97), requerendo a citação do executado no endereço fornecido pelo sistema da Receita Federal, conforme documento juntado aos autos (R Dr Herculano Aquino, 250 28015-200 Jardim Flanboyant, Campos dos Goytacazes).

Em 15/09/2010 o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de citação. Somente em 11/09/2012, o oficial de justiça cumpriu o mandado no endereço informado no documento com cópia à fl. 98 (Praça Jeronimo Monteiro, 25, Cachoeiro de Itapemirim, Centro - ES), informando que deixou de citar o devedor, o qual teria mudado de endereço.

O Fisco, então, pleiteou a citação do executado pela pela via postal (fl. 106), com Aviso de Recebimento, apresentando novamente o endereço fornecido pelo sistema da Receita Federal (R Dr Herculano Aquino, 250 28015-200 Jardim Flanboyant, Campos dos Goytacazes).

Porém, conforme o AR juntado à fl. 110v, a correspondência enviada para aquele endereço retornou com o motivo “Ausente”.

Em seguida, em 18/09/2015, no petitório de fl. 111, a Administração requereu a expedição de Carta Precatória, para citação do executado por Oficial de Justiça, no mesmo endereço.

O Juízo determinou expedição da Carta Precatória somente em 21/04/2018. Finalmente, o mandado foi cumprido em 30/05/2018, informando que o citando residiria em outro Estado.

Por fim, em 29/08/2018, o Munícipio pleiteou a citação por edital do executado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei n° 6.830180 c/c art. 256, II, do CPC, por encontrar-se o devedor em local incerto e não sabido.

Analisando
iter
processual, verifica-se que, em diversas oportunidades e por longos períodos de tempo, o processo ficou parado no cartório da Unidade Judiciária, sem movimentação processual, pendente inclusive de apreciação do pedido de citação por carta precatória, com endereço extraído do sistema da Receita Federal, consubstanciando verdadeira morosidade imputável ao aparelho judiciário, e não à parte exequente.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”

Sobre o tema:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 15/02/2023)

Finalmente, ressalta-se que o apelado foi a todo tempo diligente, manifestando-se quando instado pelo julgador, seja para fornecer informações ou requerer o que lhe era de direito.

Dessa forma, entendo que
os atos do Município apelado
não configuraram desídia ou inércia
, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente,
ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo. 2. A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente (cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015) 3. É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente, que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem. 4.
No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda. 5. Não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente
, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante após o transcorrer da suspensão dos autos. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0000413-63.2011.8.08.0055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/01/2024)

Deste modo, não restaram configurados atos de desídia/inércia por parte do exequente, pressupostos para a decretação da prescrição intercorrente. Portanto, considerando o exposto e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se cogita o reconhecimento do referido instituto.

Em relação aos honorários advocatícios arbitrados equitativamente no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude do acolhimento apenas parcial dos Embargos à Execução opostos pelo executado, o valor se mostra razoável e dentro dos parâmetros usualmente utilizados pelos Tribunais, tendo em vista o trabalho diligente do Procurador do Município.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DIRCEU MORAES REZENDE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

Ademais, em razão do desprovimento do apelo, majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar